Tribunal: TJSP
Processo: 1000303-86.2018.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Fraldas
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Insumos. Fraldas. Fornecimento pelo Estado. A ausência de prévio requerimento administrativo não implica em reconhecimento de ausência de interesse de agir. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Insumos. Fraldas. Fornecimento pelo Estado. A ausência de prévio requerimento administrativo não implica em reconhecimento de ausência de interesse de agir. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade solidária do Município e do Estado pela disponibilização do insumo, a fim de dar efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os direitos à vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196).
REEXAME NECESSÁRIO, CONSIDERADO INTERPOSTO, NÃO ACOLHIDO.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000303-86.2018.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA, é apelado ALEFF
SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram o reexame necessário e negaram provimento ao recurso voluntário. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.764/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação/Reexame necessário n° 1000303-86.2018.8.26.0512
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Município de Rio Grande da Serra
Apelado: Aleff Santos da Silva
Interessados: Secretário de Saúde do Estado de São
Paulo e Secretário de Saúde de Rio Grande da Serra

MANDADO DE SEGURANÇA. Insumos. Fraldas. Fornecimento pelo Estado. A ausência de prévio requerimento administrativo não implica em
reconhecimento de ausência de interesse de agir. A saúde é
direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer
atendimento
integral
e
irrestrito,
não
cabendo
à
Administração Pública eximir-se desta obrigação por
qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade
solidária do Município e do Estado pela disponibilização do
insumo, a fim de dar efetividade a um dos fundamentos do
Estado Democrático de Direito, qual seja: a dignidade da
pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição
Federal), tutelando-se, por conseguinte, os direitos à vida e à
saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196).
REEXAME
NECESSÁRIO,
CONSIDERADO
INTERPOSTO, NÃO ACOLHIDO.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por ALEFF SANTOS DA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE
SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO e SECRETÁRIO DE
SAÚDE DE RIO GRANDE DA SERRA objetivando assegurar o
direito líquido e certo ao fornecimento gratuito mensal de 90
fraldas marca Bigfral, tamanho médio.
A r. sentença de fls. 156-159, cujo relatório se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adota, concedeu a segurança para “que os impetrados,
solidariamente, concedam mensalmente 90 (noventa) unidades de fraldas
(tamanho médio) ao impetrante, uso continuo. Frise-se, ademais,
conforme decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que as fraldas concedidas não deverão ser de marca específica.”.
Inconformada,
insurge-se
a
assistente
litisconsorcial da autoridade coatora objetivando a reforma do
julgado (fls. 168-173). Sustenta, em síntese, que não houve a
comprovação da negativa administrativa em fornecer o insumo, o
Estado de São Paulo fornece as fraldas gratuitamente, inexiste
direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de
segurança, descumprimento dos requisitos dispostos no Recurso
Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106).
Processado o recurso, o impetrante apresentou
as contrarrazões (fls. 177-179).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, por meio
do parecer de fls. 229-231, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o breve relato.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame
necessário, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/09.
Prosseguindo,
é
oportuno
ressaltar
que
havendo indício de recusa pela Administração na preservação de
direito previsto no ordenamento em vigor, mostra-se plausível e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admissível o ajuizamento de ação mandamental.
É o que ocorre nos autos. O impetrante afirmou
que retirava as fraldas regularmente, mas que sua
disponibilização foi suspensa. Impetrado o presente remédio e
obtendo liminar favorável, a ora apelante insurgiu-se por meio de
agravo de instrumento e a autoridade coatora estadual
apresentou informações alegando inexistência de direito líquido e
certo.
Assim, presente o interesse de agir do
impetrante.
No mérito, é oportuno destacar que no
julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ - submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), realizado em
25.04.2018 - o Superior Tribunal de Justiça fixou os parâmetros
para a concessão, pelo Poder Público, de medicamentos não
incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde.
No caso específico destes autos, porém, o
objetivo é o fornecimento de fraldas e não medicamentos, não se
aplicando o referido entendimento.
Sobre o fornecimento de medicamentos e
insumos, o artigo 196 da Constituição Federal define a saúde
como direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado,
sendo, portanto, injustificável que a Administração procure
eximir-se do encargo sob quaisquer pretextos, tais como: falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
numerário, indispensabilidade de prefixação de verbas para o
atendimento dos serviços de saúde, repartição de competências,
não enquadramento no Protocolo Técnico ou falta de padronização.
Desde que comprovadas a necessidade do
medicamento, do insumo ou da terapia e a impossibilidade de o
paciente de custeá-los, é dever do Estado supri-los integralmente
(artigo 198, inciso II, da Constituição Federal).
Entenda-se, aqui, o vocábulo Estado em sua
acepção mais ampla, abrangendo, de forma solidária, todos os
entes federativos. Com efeito, “é assente o entendimento de que a
Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do
Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido,
dispõem os arts. 2o e 4o da Lei n. 8.080/1990. A Constituição Federal é
clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o
direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm
o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres
às pessoas carentes. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade
ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a
garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde” (AgRg no
AREsp no 489.421/RS, 2a T., rel. Min. Humberto Martins, j. em
6.5.2014).
Enfim, “é obrigação do Estado, no sentido genérico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas
desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para
a cura de suas mazelas, em especial as mais graves” (REsp no 507.205,
1a T., rel. Min. José Delgado, j. em 7.10.2003).
Destarte, poderia o impetrante ter dirigido seu
reclamo a qualquer dos entes federativos; daí a inconsistência dos
argumentos do Município quanto à ausência de responsabilidade
pela dispensação do insumo e ao desrespeito à divisão de
competências dentro do SUS.
Registre-se, ainda, que a determinação de
cumprimento do preceito constitucional não resulta ofensa ao
princípio da Tripartição dos Poderes e não altera a forma de
utilização de verbas; garante, antes, a eficácia da salvaguarda
instituída pela Carta da República, à qual deve respeito o
Administrador.
E
deve
ser
respeitado
o
tratamento
recomendado pelo médico, profissional habilitado, a quem cabe
avaliar a situação de cada paciente, sem que a Administração
possa questioná-lo, pois “é direito do paciente com doença crônica
obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico (artigos 5o e
196 da Constituição Federal), mesmo que não conste de listagem oficial,
mas que integre o universo dos medicamentos do mercado” (Apelação
no 447.262.5/3-00, 1a Câmara de Direito Público, rel. Des. Danilo
Panizza, j. em 3.10.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remata a questão debatida o Supremo Tribunal
Federal, ao estabelecer que “o direito público subjetivo à saúde
representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade
das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz
bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe
formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que
visem a garantir, aos cidadãos (...) o acesso universal e igualitário à
assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além
de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas -
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O
Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no
plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda
que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
(...) O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem,
no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro -
não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob
pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
(...) O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes (...) dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts.
5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto
reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente
daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua
própria humanidade e de sua essencial dignidade” (AgR no RE no
271.286, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, j. em 12.9.2000).
Deste modo, agiu com acerto o MM. Juízo a quo
ao imputar a responsabilidade solidária ao Município e o Estado
pelo fornecimento do insumo requerido, por ser o mais adequado
à necessidade do interessado.
A providência tem por finalidade, ainda, dar
efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de
Direito, qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso
III, da Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os
direitos à vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196).
E não é outro o posicionamento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM
OBRIGAÇÃO DE
FAZER
DIREITO À SAÚDE
INTERVENÇÃO
CIRÚRGICA - FORNECIMENTO PELO PODER
PÚBLICO

PESSOA
HIPOSSUFICIENTE
PORTADORA
DE
DOENÇA
GRAVE

ADMISSIBILIDADE. 1. O direito à vida e à saúde
qualifica-se como atributo inerente à dignidade da
pessoa humana, conceito erigido pela Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal em fundamento do Estado Democrático de
Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III,
CF). 2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença
grave faz jus à obtenção gratuita de medicamentos,
exames e procedimentos cirúrgicos junto ao Poder
Público.
Pedido
procedente.
Sentença
mantida.
Reexame necessário e recurso desprovidos.”
(Apelação n. 1001622-92.2018.8.26.0220, rel. Des. Décio
Notarangeli, j. em 11.11.2019)
“MANDADO DE SEGURANÇA
Saúde pública

Fornecimento de medicamentos
Dever do Estado

Hipossuficiência para a aquisição
Imposição que
decorre de texto das Constituições da República e
Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 Inocorrência de
afronta à separação dos poderes
Segurança
concedida em 1a instância
Sentença mantida

Recursos improvidos.”
(Apelação n. 1019540-70.2017.8.26.0309, rel. Des. Leme
de Campos, j. em 11.11.2019)
A simples resistência do Poder Público em
fornecer medicamentos e insumos, por si só, não deixa dúvidas
de que a população doente e carente não está recebendo o
tratamento e o acompanhamento adequados e eficazes à saúde,
como determina a Constituição Federal.
Isto posto, não se acolhe o reexame necessário,
considerado interposto, e nega-se provimento ao recurso
voluntário.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator